Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716412-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS, SILVIA FERREIRA DA SILVA APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Verifica-se que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a sua hipossuficiência econômica. Assim, indefiro, o pedido de gratuidade de Justiça. Proceda o recorrente ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora